Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705338-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTEC CONSTRUCAO CIVIL E INDUSTRIA LTDA, CTE ENGENHARIA LTDA, ROGERIO PEREIRA TORRES AGRAVADO: ZULEIDE RODRIGUES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA LTDA, ROGÉRIO PEREIRA TORRES e CTE ENGENHARIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda n. 1998.01.1.049362-4, ajuizada por ZULEIDE RODRIGUES DE ANDRADE em desfavor dos agravantes, atualmente tramitando como cumprimento de sentença n. 0013674-47.1998.8.07.0001, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que o patrimônio de CTE CONSULTORIA TÉCNICA LTDA-ME, cujo único sócio é o codevedor Rogério Pereira Torres, passe a responder pela satisfação do crédito exequendo. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 220018420) restou fundamentada na existência de relação jurídica de consumo entre a credora e a devedora originária, no esgotamento das medidas para o adimplemento da dívida exequenda, e na presença dos requisitos do artigo 28, caput e § 5o do CDC. Ponderou, outrossim, que embora existam outras penhoras simultâneas sobre imóvel indicado pelo devedor, a quantidade de penhoras preferenciais sobre o crédito do presente processo é inequivocamente suficiente para concluir pela insuficiência de patrimônio para o adimplemento. Os agravantes, consoante razões de recorrer (ID. 68782508), argumentam que já houve a penhora de um bem imóvel de propriedade do devedor originário, cujo valor de avaliação é significativamente superior ao crédito exequendo, e que também foram realizados bloqueios de valores em contas bancárias. Dessa forma, sustentam que não está configurado qualquer abuso da personalidade jurídica ou esvaziamento patrimonial que justifique a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Asseveram que a desconsideração inversa só pode ser aplicada em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica nos autos. Acrescentam que se trata de medida excepcional, que desafia a existência de prova robusta da tentativa fraudulenta de ocultar bens. Ademais, defendem que a execução deve seguir seu curso regular, considerando a penhora já efetivada e o valor substancial do bem constrito, que garantiria a satisfação do crédito. Alegam que a decisão de desconsiderar a personalidade jurídica da CTE Consultoria Técnica Ltda. - ME cria um ônus indevido à referida empresa, e configura manifesta violação ao princípio da segurança jurídica e da responsabilidade patrimonial limitada das sociedades empresárias. Com esses argumentos requerem a reforma da decisão agravada para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica de CTE CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. – ME. Preparo devidamente recolhido (ID. 68783871). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 06:40:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora